Tribunal: CARF
Processo: 10825.722328/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE
As intimações devem ser endereçadas à pessoa jurídica, no seu endereço cadastrado nos sistemas da Receita Federal, e não ao seu representante legal. Na hipótese de a intimação postal restar improfícua, deve ser realizada por meio de edital, nos termos do art. 23, §1o do Decreto no 70.235/72.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. FALECIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE OU HERDEIROS. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente é escusável o erro de intimação na pessoa do de cujus, não acarretando a nulidade do procedimento, quando a Autoridade Fiscal não tem conhecimento do falecimento do sujeito passivo. A contrario sensu, é nulo o lançamento lavrado contra o de cujus, quando a Autoridade Fiscal tem conhecimento do seu falecimento; ou em nome do inventariante, quando sabia já estar concluído o inventário e homologada a partilha.
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA
Não tem o julgador administrativo competência para analisar as controvérsias relativas ao arrolamento de bens. Súmula CARF no 109.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. POSSIBILIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada a omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará materializada a omissão de receita. Não se trata de confundir a movimentação bancária com o faturamento real da empresa, mas sim de aplicar artigo 42 da Lei 9.430/1996 para presumir omissão e receita com base em depósitos bancários de origem não comprovada.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LIVRO-CAIXA DEFICIENTE. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional são obrigadas a manter livro-caixa, contendo a escrituração de toda sua movimentação financeira e bancária. E, quando a escrituração a que o contribuinte está obrigado contém vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, a consequência é a apuração do imposto de renda com base no lucro arbitrado, como determina o art. 603 do RIR/2018.
BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA APURAÇÃO REALIZADA DURANTE A FISCALIZAÇÃO.
Não tendo os Recorrentes trazido elementos novos ou indicado, forma analítica, eventuais erros cometidos pela Autoridade Fiscal, deve ser mantida a base de cálculo apurada a partir dos créditos bancários cuja origem não foi comprovada.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DOS INCISOS IV E VIII DO ART. 29 DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/06. POSSIBILIDADE.
Comprovada a configuração das hipóteses de exclusão do Simples Nacional, previstas nos incisos IV e VIII do art. 29 da Lei Complementar n. 123/06, correto está o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal.
MULTA QUALIFICADA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM AMPLOS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. CONFIGURAÇÃO.
A outorga de amplos poderes de administração a terceiro, que não figura como sócio de acordo com o contrato social ou o estatuto, configura interposição de terceiros. E, quando da interposição de terceiros resultar o não recolhimento do tributo, caracterizada está a ação em conluio, entre os sócios de direito e os sócios de fato, para modificar as características da obrigação tributária e reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto devido.
ART. 124 DO CTN. HIPÓTESE DE SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
O art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que já figuram no polo passivo da relação jurídico-tributária, seja na condição de contribuinte, seja de responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.
ART. 135 DO CTN . RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROCURAÇÃO OUTORGANDO AMPLOS PODERES A TERCEIRO. CONFIGURAÇÃO.
A outorga de amplos poderes de administração a terceiro por procuração e a prática de tais atos por quem não figurava como sócio ou administrador no contrato social da empresa configura violação à lei e ao contrato social, autorizando a responsabilização com base no art. 135, III, do CTN.
ART. 135 DO CTN . RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO OU ADMINISTRADOR DE FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS SÓLIDOS E ROBUSTOS.
A responsabilidade tributária de quem não figura como sócio ou administrador de direito não se presume, devendo ser provada por meio de documentação sólida e robusta.
ART. 135 DO CTN . RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROCURAÇÃO OUTORGANDO AMPLOS PODERES A TERCEIRO. INFRAÇÃO INCORRIDA POR TODOS OS SÓCIOS DA EMPRESA. CONFIGURAÇÃO.
A outorga de amplos poderes de administração a terceiro por procuração e a prática de tais atos por quem não figurava como sócio ou administrador no contrato social da empresa configura violação à lei e ao contrato social, autorização a responsabilização com base no art. 135, III, do CTN, de todos os sócios da empresa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Tendo vista que o lançamento de CSLL decorreu dos mesmos fatos e das mesmas provas, as conclusões com relação ao IRPJ são igualmente aplicáveis.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Tendo vista que o lançamento de Contribuição ao PIS decorreu dos mesmos fatos e das mesmas provas, as conclusões com relação ao IRPJ são igualmente aplicáveis.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008, 2009
COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Tendo vista que o lançamento de Cofins decorreu dos mesmos fatos e das mesmas provas, as conclusões com relação ao IRPJ são igualmente aplicáveis.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722328/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.368 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
NULIDADE
As intimações devem ser endereçadas à pessoa jurídica, no seu endereço
cadastrado nos sistemas da Receita Federal, e não ao seu representante legal.
Na hipótese de a intimação postal restar improfícua, deve ser realizada por
meio de edital, nos termos do art. 23, §1o do Decreto no 70.235/72.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. FALECIMENTO. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE OU HERDEIROS. NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
Somente é escusável o erro de intimação na pessoa do de cujus, não
acarretando a nulidade do procedimento, quando a Autoridade Fiscal não tem
conhecimento do falecimento do sujeito passivo. A contrario sensu, é nulo o
lançamento lavrado contra o de cujus, quando a Autoridade Fiscal tem
conhecimento do seu falecimento; ou em nome do inventariante, quando sabia
já estar concluído o inventário e homologada a partilha.
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA
Não tem o julgador administrativo competência para analisar as controvérsias
relativas ao arrolamento de bens. Súmula CARF no 109.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
POSSIBILIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada a
omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da conta
bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e,
quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o titular da conta,
regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará materializada a omissão de
receita. Não se trata de confundir a movimentação bancária com o
“faturamento real” da empresa, mas sim de aplicar artigo 42 da Lei 9.430/1996
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722328/2013-63
Fl. 6741
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

para presumir omissão e receita com base em depósitos bancários de origem
não comprovada.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LIVRO-CAIXA DEFICIENTE.
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional são obrigadas a manter
livro-caixa, contendo a escrituração de toda sua movimentação financeira e
bancária. E, quando a escrituração a que o contribuinte está obrigado contém
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, a consequência é a apuração do
imposto de renda com base no lucro arbitrado, como determina o art. 603 do
RIR/2018.
BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE
ELEMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA APURAÇÃO REALIZADA
DURANTE A FISCALIZAÇÃO.
Não tendo os Recorrentes trazido elementos novos ou indicado, forma
analítica, eventuais erros cometidos pela Autoridade Fiscal, deve ser mantida a
base de cálculo apurada a partir dos créditos bancários cuja origem não foi
comprovada.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES
DOS INCISOS IV E VIII DO ART. 29 DA LEI COMPLEMENTAR N.
123/06. POSSIBILIDADE.
Comprovada a configuração das hipóteses de exclusão do Simples Nacional,
previstas nos incisos IV e VIII do art. 29 da Lei Complementar n. 123/06,
correto está o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal.
MULTA QUALIFICADA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM AMPLOS
PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
CONFIGURAÇÃO.
A outorga de amplos poderes de administração a terceiro, que não figura como
sócio de acordo com o contrato social ou o estatuto, configura interposição de
terceiros. E, quando da interposição de terceiros resultar o não recolhimento do
tributo, caracterizada está a ação em conluio, entre os sócios “de direito” e os
sócios “de fato”, para modificar as características da obrigação tributária e
reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto devido.
ART.
124
DO
CTN.
HIPÓTESE
DE
SOLIDARIEDADE.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
O art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que já
figuram no polo passivo da relação jurídico-tributária, seja na condição de
contribuinte, seja de responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de
responsabilidade tributária a terceiros.
ART.
135
DO
CTN
.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
PROCURAÇÃO OUTORGANDO AMPLOS PODERES A TERCEIRO.
CONFIGURAÇÃO.
Fl. 6742
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

A outorga de amplos poderes de administração a terceiro por procuração e a
prática de tais atos por quem não figurava como sócio ou administrador no
contrato social da empresa configura violação à lei e ao contrato social,
autorizando a responsabilização com base no art. 135, III, do CTN.
ART. 135 DO CTN . RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO OU
ADMINISTRADOR “DE FATO”. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
POR MEIO DE DOCUMENTOS SÓLIDOS E ROBUSTOS.
A responsabilidade tributária de quem não figura como sócio ou administrador
“de direito” não se presume, devendo ser provada por meio de documentação
sólida e robusta.
ART.
135
DO
CTN
.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
PROCURAÇÃO OUTORGANDO AMPLOS PODERES A TERCEIRO.
INFRAÇÃO INCORRIDA POR TODOS OS SÓCIOS DA EMPRESA.
CONFIGURAÇÃO.
A outorga de amplos poderes de administração a terceiro por procuração e a
prática de tais atos por quem não figurava como sócio ou administrador no
contrato social da empresa configura violação à lei e ao contrato social,
autorização a responsabilização com base no art. 135, III, do CTN, de todos os
sócios da empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Tendo vista que o lançamento de CSLL decorreu dos mesmos fatos e das
mesmas provas, as conclusões com relação ao IRPJ são igualmente aplicáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Tendo vista que o lançamento de Contribuição ao PIS decorreu dos mesmos
fatos e das mesmas provas, as conclusões com relação ao IRPJ são igualmente
aplicáveis.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008, 2009
COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Tendo vista que o lançamento de Cofins decorreu dos mesmos fatos e das
mesmas provas, as conclusões com relação ao IRPJ são igualmente aplicáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 6743
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

Acordam os membros do colegiado, (i) acolher a preliminar de nulidade, relativa à
intimação de JAIR NATAL GRIZZO, afastando sua responsabilidade tributária, em face do
empate no julgamento, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, vencidos os conselheiros Iágaro Jung Martins, Lizandro Rodrigues
de Sousa, Fernando Beltcher da Silva e Rafael Taranto Malheiros, que davam como perfeita sua
intimação; (ii) quanto ao mérito, (ii.1) por unanimidade de votos, em negar provimento aos
recursos de INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA –
EPP, Luciano Grizzo e Luiz Filipe Cassaro de Tulio e (ii.2) por maioria de votos, dar provimento
ao recurso de Francisco Luiz Cassaro para afastar sua responsabilidade tributária, vencido o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que a mantinha.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo
Monteiro
Cardoso,
Rafael
Taranto
Malheiros

Relatório
Discute-se nos autos a exigência de IRPJ, apurado na sistemática do lucro
arbitrado, e dos tributos reflexos, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins, acrescidos de juros de
mora e multa ofício de 150%, referentes ao período de janeiro de 2008 a dezembro de 2009, em
razão da verificação de não tributação de parte das receitas declaradas em Declaração Anual do
Simples Nacional (“DASN”), omissão de receitas operacionais e presunção de omissão de
receita com base em depósitos bancários de origem não identificada, bem como da consequente
exclusão da INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA -
EPP (“empresa”) do Simples Nacional.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fl. 586-5905), em
19.12.2011, em diligência ao endereço da empresa para intimação acerca do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, constatou-se que a empresa não exercia suas atividades naquele local. Em
razão disso, o referido documento foi encaminhado ao endereço residencial dos sócios JAIR
NATAL GRIZZO, LUIZ FILIPE CASSARO DE TULIO, PAULO CESAR SALMAZO e
VALDIR PASCHOAL.
Em seguida, o sócio JAIR NATAL GRIZZO, após diversos pedidos de
prorrogação de prazos, entregou grande parte dos documentos solicitados pela Autoridade Fiscal
nos diversos termos de intimação fiscal. No entanto, em razão da entrega parcial dos documentos
solicitados, da impossibilidade de vinculação de parte dos documentos aos depósitos bancários
cujos extratos foram fornecidos por JAIR NATAL GRIZZO, da constatação de que o Livro
Caixa não permitia a integral identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, bem
Fl. 6744
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

como da verificação de indícios de caracterização de interposta pessoa, a Autoridade Fiscal, com
base em relatório circunstanciado, emitiu Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira (“RMF”), nos termos do art. 3o do Decreto no 3.724/2001.
Com arrimo nos extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras, a
Autoridade Fiscal relacionou os valores creditados na conta bancária da empresa cuja origem
deveria ser comprovada. Após a prestação de diversos esclarecimentos por JAIR NATAL
GRIZZO e análise dos documentos apresentados, a Autoridade Fiscal excluiu da relação os
“créditos apurados que contemplavam cheques depositados e devolvidos, estornos de débitos e
outros históricos que não representavam ingressos de recursos” (fl. 5883), tais como garantias e
empréstimos. Por outro lado, a Autoridade Fiscal manteve na relação de depósitos bancários de
origem não comprovada aqueles (i) para os quais não foram apresentados documentos ou (ii)
cujos documentos apresentados “não possibilitaram identificar a origem dos recursos em razão
de divergirem em data, valor ou data e valor” (fl. 5886).
Nesse contexto, foi expedido o Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/BAU n°
027, de 12 de setembro de 2013, excluindo a empresa do Simples Nacional e, posteriormente,
lavrado auto de infração, para a exigência de IRPJ e da tributação reflexa (CSLL, Contribuição
ao PIS e Cofins), apurados na sistemática do lucro arbitrado, sobre (i) a receita operacional
declarada em DASN referente à venda de produtos de fabricação própria; (ii) receita operacional
não declarada DASN, apurada a partir do confronto entre as receitas evidenciadas em
documentos fiscais e a receita bruta declarada em DASN; e (iii) receita omitida verificada por
meio dos depósitos bancários de origem não comprovada.
Ademais, a Fiscalização aplicou à empresa multa de 150% sobre a receita
operacional não declarada DASN, apurada a partir do confronto entre as receitas evidenciadas
em documentos fiscais e a receita bruta declarada em DASN (item “ii” supra), bem como sobre a
receita omitida verificada por meio dos depósitos bancários de origem não comprovada (item
“iii” supra), sob a seguinte justificativa:
“77. Repise-se, não foi somente a prática reiterada dos procedimentos adotados pelo
contribuinte, mas também os artifícios fraudulentos, os fatos que se mostraram
suficientes para caracterizar a intenção proposital e, portanto, o dolo típico, necessário
para qualificar a infração.
77.1. Todos os elementos citados (inexistência da empresa no local, não localização dos
sócios em seus endereços cadastrais, procrastinação no atendimento das intimações,
interposição de pessoas e disparidade entre faturamento real e valores informados no
Simples Nacional) corroboram a constatação de que o contribuinte valeu-se de artifícios
fraudulentos com o fim de elidir-se à obrigação tributária, conforme descrevem os
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4502/64”.
Foram considerados solidariamente responsáveis, com base nos artigos 124, I e
135, III, do CTN, JAIR NATAL GRIZZO, LUIZ FILIPE CASSARO DE TULIO, PAULO
CESAR SALMAZO e VALDIR PASCHOAL, sócios da empresa em 2008 e 2009, e LUCIANO
GRIZZO e FRANCISCO LUIZ CASSARO, considerados, respectivamente, “sócio-
administrador de fato” e “sócio-investidor” à época dos fatos.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, LUCIANO GRIZZO foi
considerado “sócio-administrador de fato” em razão (i) da localização, em Tabelião de Notas, de
procuração delegando poderes amplos, gerais e ilimitados para movimentação de contas
Fl. 6745
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

correntes em instituições financeiras e para administração geral da empresa; (ii) de figurar como
“devedor solidário” da empresa e/ou seu representante legal em contratos de
empréstimo/financiamento; e (iii) do depoimento pessoal do sócio PAULO CESAR SALMAZO,
afirmando que LUCIANO GRIZZO era gerente financeiro da empresa à época dos fatos e
apresentando cópia do “1o Aditamento ao Estatuto Social", no qual LUCIANO GRIZZO é
qualificado como sócio da empresa (fls. 5886-5887; e 5902-5905). FRANCISCO LUIZ
CASSARO, por sua vez, foi considerado “sócio-investidor” em razão do depoimento pessoal do
sócio PAULO CESAR SALMAZO, afirmando que era sócio de fato da empresa e da
apresentação do referido aditamento, no qual FRANCISCO LUIZ CASSARO é qualificado
como sócio investidor (fls. 5886-5887; e 5902-5905).
Por fim, foram lavrados Termo de Arrolamento de Bens em nome do sujeito
passivo e dos responsáveis tributários.
Cientificados acerca da lavratura do auto de infração, apresentaram impugnação
LUIZ FILIPE CASSARO DE TULIO (fls. 6185-626), FRANCISCO LUIZ CASSARO (fls.
6231-6246), LUCIANO GRIZZO (fls. 6269-6291) e INDUSTRIA E COMERCIO DE
CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA – EPP (fls. 6335-6351), que foram julgadas
improcedentes nos termos da ementa abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Tributa-se como omissão de receita os depósitos efetuados em conta bancária, cuja
origem dos recursos depositados não tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, os termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de
27/12/1996. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que
não pode ser substituída por meras alegações.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSTAS PESSOAS. LIVRO CAIXA.
IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica que é constituída por interpostas pessoas, encobrindo quem são os
verdadeiros sócios, não tem o direito de permanecer inscrita no regime do Simples
Nacional, conforme expressa previsão legal.
Também cabe a exclusão quando houver falta de escrituração do livro caixa ou não
permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
ARBITRAMENTO DE LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS.
É cabível o arbitramento do lucro, quando não apresentados os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal solicitados durante a fase procedimental e o contribuinte
não dispõe do LALUR ou de outros meios pelos quais a autoridade fiscal possa verificar
a apuração do lucro real.
MULTA
QUALIFICADA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO.
CABIMENTO.
Fl. 6746
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

A presunção legal de omissão de receitas, por si só, não exclui a possibilidade de se
constituir a multa qualificada, em especial, quando não for o único elemento formador
da convicção de ter o infrator agido ou se omitido intencionalmente. Vários fatos
apontam para a circunstância de o sujeito passivo ter ocultado dolosamente a ocorrência
da hipótese de incidência em valores superiores aos declarados. Se, por um lado, a
presunção serviu para o propósito de quantificar tal omissão, por outro, não foi o único
expediente probatório empregado pela autoridade para caracterizar a omissão em termos
qualitativos, principalmente, no que se refere ao seu aspecto volitivo.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIOS DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os administradores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica, prepostos e
empregados são solidariamente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, bem assim as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, incluindo aqueles que
sejam identificados como sócios de fato da sociedade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida relativamente à exigência principal repercute nos mesmos termos à
atuação reflexa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Contra o referido acórdão, a empresa (fls. 6613 – 6636), FRANCISCO LUIZ
CASSARO (fls. 6644-6668), LUCIANO GRIZZO (fls. 6672-6696) e LUIZ FILIPE CASSARO
DE TULIO (fls. 6700-6712) interpuseram os correspondentes recursos voluntários, sustentando,
em síntese: (i) nulidade do auto de infração em razão da ausência de intimação dos sucessores do
sócio JAIR NATAL GRIZZO, único que tinha poderes de representação de INDUSTRIA E
COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA – EPP; (ii) que o
levantamento realizado pela Autoridade Fiscal com base na movimentação bancária jamais
poderia ser confundido com o “faturamento real” da empresa; (iii) que o prazo concedido para
entrega da escrituração contábil foi exíguo, tornando o arbitramento, que deveria ser exceção, em
regra; (iv) que é desarrazoada a desconsideração da escrituração da empresa para se proceder ao
arbitramento de lucros; (v) que muitos dos apontamentos que foram lançados como "não
justificados" sob a anotação genérica de "valor e data divergem, não há borderô" devem ser
excluídos da base de cálculo do lançamento; (vi) necessidade de exclusão da base de cálculo
também dos valores correspondentes a “desconto de título”, “desconto de duplicatas”, “liberação
de garantia”, captação de créditos perante instituições financeiras, movimentações em
duplicidade, que se verificam tanto na “conta garantida”, como na “conta corrente”; (vii) que as
justificativas apontadas pela Autoridade Fiscal para exclusão da empresa do Simples Nacional
não procedem; (viii) que LUCIANO GRIZZO era filho de JAIR NATAL GRIZZO e, por essa
razão, os poderes conferidos na procuração eram amplos e LUCIANO GRIZZO figurava como
avalista, não havendo outros elementos – além do depoimento de PAULO CEZAR SALMAZO
– para caracterizar LUCIANO GRIZZO como “sócio-administrador de fato”; (ix) que o
Aditamento ao Estatuto Social nunca foi levado à registro, tratando-se de uma mera “carta de
intenção”, não servindo para caracterizar LUCIANO GRIZZO e FRANCISCO LUIZ CASSARO
como “interpostas pessoas”, mormente porque o “aporte” nele noticiado não ficou comprovado;
(x) ausência de descrição da infração supostamente praticada por LUIZ FELIPE CASSARO DE
TULIO a ensejar a sua responsabilização; (xi) impossibilidade de qualificação da multa de
Fl. 6747
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

ofício, tendo em vista que a simples omissão de receita não enseja a qualificação da multa, bem
como a não verificação no caso concreto das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei
no 4.502/64; e (xii) que o arrolamento viola o direito de propriedade, sem o devido processo
legal, além de, no caso de FRANCISCO LUIZ CASSARO e LUCIANO GRIZZO, recair sobre
bem de família, o que é vedado.
Além dos pedidos relacionados ao provimento do recurso voluntário,
FRANCISCO LUIZ CASSARO e LUCIANO GRIZZO requerem seja reconhecido que o
arrolamento efetuado viola a garantia da proteção ao bem de família conferida pela Lei n.
8.009/90 e, em consequência, que se determine seu imediato desfazimento.
Posteriormente, em 29.08.2015, TEREZINHA BRANCAGLION GRIZZO e
DANIELA GRIZZO, herdeiras de JAIR NATAL GRIZZO peticionaram nos autos sustentando a
nulidade das intimações realizadas em nome do de cujus, tendo em vista que o falecimento de
JAIR NATAL GRIZZO se deu em 18.05.2013, antes do encerramento da fiscalização, havia nos
autos a informação de seus falecimento e nenhuma medida foi adotada para promover a citação
das herdeiras de JAIR NATAL GRIZZO para que apresentassem defesa nos presentes autos (fls.
6721-6722).
Não apresentaram impugnação ou recurso voluntário JAIR NATAL GRIZZO ou
suas herdeiras TEREZINHA BRANCAGLION GRIZZO e DANIELA GRIZZO, PAULO
CESAR SALMAZO e VALDIR PASCHOAL.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relator.
I – Admissibilidade
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA
– EP foi intimada do Acórdão no 16-67.732 por edital, publicado na dependência da Receita
Federal em 14.07.2015. Nos termos do art. 23, §2o, IV, do Decreto no 70.235/1972, no caso de
edital, considera-se ocorrida a intimação 15 dias após a sua publicação, ou seja, em 29.07.2015.
O recurso voluntário ora analisado foi interposto em 30.07.2015. Portanto, tendo em vista o
prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário
de INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA – EPP.
FRANCISCO LUIZ CASSARO foi intimado do acórdão recorrido por carta em
01.07.2015 e interpôs o recurso voluntário ora analisado em 30.07.2015. Portanto, tendo em vista
o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso
voluntário de FRANCISCO LUIZ CASSARO.
LUCIANO GRIZZO foi intimado do acórdão recorrido por carta em 01.07.2015 e
interpôs o recurso voluntário ora analisado em 30.07.2015. Portanto, tendo em vista o prazo de
Fl. 6748
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário de
LUCIANO GRIZZO.
Por fim, com relação a LUIZ FILIPE CASSARO DE TULIO, houveram 3
tentativas de intimação por carta, sendo a última em 03.07.2015. Tendo em vista que o recurso
voluntário ora analisado foi interposto em 31.07.2015, portanto dentro do prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é igualmente tempestivo o recuso voluntário de
LUIZ FILIPE CASSARO DE TULIO.
Os recursos voluntários cumprem com os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual devem ser conhecidos.

II - Preliminares
a) Nulidade com relação à intimação dos herdeiros de JAIR NATAL GRIZZO
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA
– EPP sustenta, em seu recurso voluntário, nulidade do auto de infração, tendo que vista que a
notificação de encerramento da fiscalização não foi enviada aos sucessores de JAIR NATAL
GRIZZO, único que tinha poderes de representação da empresa.
Posteriormente, TEREZINHA BRANCAGLION GRIZZO e DANIELA GRIZZO
peticionaram nos autos sustentando a nulidade das intimações realizadas em nome do de cujus,
tendo em vista que o falecimento de JAIR NATAL GRIZZO se deu em 18.05.2013, antes do
encerramento da fiscalização, havia nos autos a informação de seu falecimento e nenhuma
medida foi adotada para promover a citação das herdeiras de para que apresentassem defesa nos
presentes autos (fls. 6721-6722).
Nesse ponto, é preciso distinguir a necessidade de intimação da pessoa jurídica,
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA – EPP,
contribuinte dos tributos aqui discutidos, da intimação das pessoas físicas consideradas
responsáveis tributárias, dentre eles, JAIR NATAL GRIZZO.
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA
– EPP, como pessoa jurídica de direito privado, é dotada de personalidade jurídica própria e
autonomia patrimonial com relação aos seus sócios (artigos 49-A e 52 do Código Civil). Assim,
as intimações devem ser endereçadas à pessoa jurídica, no seu endereço cadastrado nos sistemas
da Receita Federal e, na hipótese de a intimação postal restar improfícua, como ocorreu no
presente caso, deve ser realizada por meio de edital, nos termos do art. 23, §1o do Decreto no
70.235/72.
Tanto é assim que a Súmula CARF no 9 estabelece que “É válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No presente caso, corrobora a validade e suficiência da intimação de INDUSTRIA
E COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA – EPP, o fato de a empresa,
Fl. 6749
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

representada por seu procurador, ter vindo aos autos apresentar impugnação e, posteriormente,
recurso voluntário.
Diante disso, não há que se falar em nulidade do auto de infração com relação à
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA – EPP em
razão da suposta ausência de intimação dos herdeiros de seu representante legal JAIR NATAL
GRIZZO.
Por outro lado, a intimação de JAIR NATAL GRIZZO decorre da atribuição de
responsabilidade pessoal pelo crédito tributário e independe da intimação do contribuinte,
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA.
De fato, JAIR NATAL GRIZZO faleceu em 18.05.2013, como demonstra a
Escritura de Inventário (fls. 6602-6605) e, portanto, antes da lavratura do auto de infração, em
07.11.2013. Assim, a Autoridade Fiscal, possivelmente, não tinha conhecimento do óbito de
JAIR NATAL GRIZZO quando da lavratura do auto de infração, tendo em vista que a
declaração final de espólio somente foi entregue em 29.04.2014 – em atendimento ao que
preconizam os artigos 3o e 6o da Instrução Normativa SRF no 81/2001. No entanto, em
27.11.2013, a intimação de JAIR NATAL GRIZZO acerca do Termo de Sujeição Passiva
Solidária retornou com a informação expressa do seu falecimento (fls. 6129-6130).
Em 20.05.2014, novamente, a Autoridade Fiscal constatou o falecimento de JAIR
NATAL GRIZZO por meio da análise da impugnação apresentada por INDUSTRIA E
COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA – EPP, e tentou intimar a
empresa, por carta, a apresentar, dentre outros, certidão de óbito de JAIR NATAL GRIZZO.
Tendo se mostrado infrutífera a tentativa de intimação da empresa no seu endereço (fl. 6406), em
26.06.2014, foi afixado edital nas dependências da Receita Federal (fl. 6407).
Em 16.04.2015 foi proferido o Acórdão no 16-67.732 e, em 25.06.2015, já de
posse das declarações prestadas pela inventariante TEREZINHA BRANCAGLION GRIZZO na
Declaração Final de Espólio (fl. 6549-6553), a Autoridade Fiscal intimou o Tabelionato de Notas
e Protestos de Ribeirão Bonito a apresentar a escritura pública do inventário de JAIR NATAL
GRIZZO (fl. 6537). E, em 22.07.2015, foram expedidas intimações, acerca do Acórdão no 16-
67.732, a TEREZINHA BRANCAGLION GRIZZO (fl. 6555), LUIS AUGUSTO GRIZZO (fl.
6557), DANIELA GRIZZO (fl. 6563). No entanto, as correspondências, apesar de enviadas aos
endereços dos referidos herdeiros, foram endereçadas a JAIR NATAL GRIZZO (fl. 6637-6642).
Portanto, desde a tentativa de intimação de JAIR NATAL GRIZZO acerca do
Termo de Sujeição Passiva Solidária, a Autoridade Fiscal tinha conhecimento de seu
falecimento, tendo plenas condições de intimar o espólio, na pessoa da inventariante e,
posteriormente, os herdeiros – frise-se, por meio de correspondência endereçada corretamente -,
tanto da lavratura do auto de infração, como da prolação do Acórdão no 16-67.732.
Cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência desse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, somente é escusável o erro de intimação na pessoa do de
cujus, não acarretando a nulidade do procedimento, quando a Autoridade Fiscal não tem
conhecimento do falecimento do sujeito passivo. A contrario sensu, é nulo o lançamento lavrado
contra o de cujus, quando a Autoridade Fiscal tinha conhecimento do seu falecimento; ou em
Fl. 6750
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

nome do inventariante, quando sabia já estar concluído o inventário e homologada a partilha
Nesse sentido:
“REVISÃO DA DECLARAÇÃO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. FALTA DE
COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO. VALIDADE DO LANÇAMENTO
É válido o lançamento formalizado em nome do de cujus, nos casos em que o
falecimento, após a ocorrência do fato gerador, não foi comunicado ao Fisco até o
término do procedimento fiscal” (Acórdão no 2401-008-982, de 11.01.2021).

“REVISÃO DA DECLARAÇÃO. FALECIMENTO. ESPÓLIO. INTIMAÇÕES.
LANÇAMENTO EM FACE DA PESSOA FÍSICA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO.
No procedimento fiscal de revisão da declaração de ITR, a intimação para apresentação
de documentos e/ou esclarecimentos deverá ser dirigida ao espólio do contribuinte,
quando comunicado o falecimento por meio da informação dos dados do inventariante
no campo próprio da declaração do exercício. É nulo, por erro na identificação do
sujeito passivo, o lançamento formalizado em nome da pessoa falecida, cujas
intimações foram direcionadas ao “de cujus”. (Acórdão no 2401-007.931, j. em
03.08.2020).

“RECURSO DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ESPÓLIO.
INVENTÁRIO JÁ CONCLUÍDO COM A PARTILHA HOMOLOGADA POR
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
Deve ser anulado o auto de infração e o termo de sujeição passiva, por vício formal, se
verificada a intimação do inventariante para responder aos termos da autuação quando
já concluído o inventário e homologada a partilha por sentença transitada em julgado,
hipótese em que as respectivas intimações deveriam ser encaminhadas aos sucessores,
herdeiros, para responder pela cota parte que lhe cabe, conforme o quinhão percebido
por cada um” (Acórdão no 1302-004.330, j. em 11.01.2020).
Diante disso, para que não haja cerceamento de direito de defesa, o correto, no
presente caso, seria a conversão do julgamento em diligência, para intimação dos herdeiros de
JAIR NATAL GRIZZO, para apresentar impugnação ao auto de infração. No entanto, tendo em
vista que os fatos-geradores dos créditos aqui em discussão ocorreram nos anos-calendários de
2008 e 2009, contra os herdeiros de JAIR NATAL GRIZZO não mais pode ser constituído o
crédito tributário ora em discussão por força do art. 173 do CTN. Assim, por questões de
economia processual, e com base no disposto no art. art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72, voto
por AFASTAR A RESPONSABILIDADE dos herdeiros pelos débitos inicialmente constituídos
em face de JAIR NATAL GRIZZO.

III – Mérito
a) Do arrolamento
Fl. 6751
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

Sustentam os Recorrentes que o arrolamento viola o direito de propriedade, sem o
devido processo legal, além de, no caso de FRANCISCO LUIZ CASSARO e LUCIANO
GRIZZO, recair sobre bem de família, o que é vedado.
O arrolamento de bens e direitos é o procedimento, previsto nos artigos 64 e 64-A
da Lei no 9.532/97, mediante o qual a Autoridade Fiscal, nos casos em que o crédito tributário
supera R$ 2.000.000,00 e 30% do patrimônio conhecido do sujeito passivo, identifica bens e
direitos em montante suficiente para a satisfação do crédito tributário e efetua o registro no
registro imobiliário ou órgão competente.
O procedimento de arrolamento de bens e direitos, entretanto, não é regido pelo
Decreto no 70.235/72, não tendo o julgador administrativo competência para analisar as
controvérsias correlatas. Nesse sentido é a Súmula CARF no 109, aprovada em 03.09.2018: “O
órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes
a arrolamento de bens”.
Assim, não procede o argumento dos Recorrentes de inconstitucionalidade do
arrolamento de bens, por violação ao direito de propriedade e à proteção ao bem de família.

b) Possibilidade de presunção de omissão de receita
O art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê a caracterização de omissão de receita quando o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovar a origem dos recursos creditados em sua
conta bancária. Confira-se:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”.
A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96 foi submetida ao STF que, em
acórdão julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
855.649, concluiu que “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Diante disso, para a caracterização de omissão de receita com base em depósitos
bancários, é preciso a verificação dos seguintes requisitos: (i) existência de créditos em conta de
depósito ou investimento; (ii) regular intimação do titular da conta para comprovar a origem dos
recursos creditados; (iii) ausência de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem e, consequente, tributação dos recursos, quando for o caso; e (iv) individualização dos
Fl. 6752
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

depósitos pela Autoridade Fiscal, com a exclusão daqueles decorrentes de transferências entre
contas da própria pessoa física ou jurídica ou, no caso de pessoas físicas, cujo valor individual
não ultrapasse R$ 1.000,00, desde a soma no ano-calendário não supere R$ 12.000,00.
Cumpre ressaltar que a presunção de omissão de receita com base em depósitos
bancários é relativa, cabendo ao titular da conta o ônus de comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e,
quando for o caso, a sua tributação. Ou seja, a Autoridade Fiscal tem o dever, apenas, de
verificar a ocorrência dos depósitos bancários e individualiza-los, para que o contribuinte,
regularmente intimado, possa comprovar que os depósitos não se subsomem à hipótese de
incidência do imposto de renda, prevista no art. 43 do CTN.
Quando o titular da conta bancária, devidamente intimado, deixa de comprovar,
ainda que parcialmente, a origem e a correspondente tributação dos valores creditados em sua
conta, o art. 42 da Lei no 9.430/96 autoriza a Autoridade Fiscal a considerar tais valores como se
receita fossem, imputando ao sujeito passivo todas as consequências da omissão de receitas.
Assim, ao contrário do que sustentam os Recorrentes, não se trata de confundir a movimentação
bancária com o “faturamento real” da empresa, mas sim de, observados todos os requisitos
previstos na legislação, presumir omissão de receita a partir dos depósitos bancários cuja origem
e tributação não foi comprovada pelo titular da conta bancária.
Nesse contexto, afasto o argumento dos Recorrentes de impossibilidade de
confundir movimentação bancária com faturamento.

c) Possibilidade de arbitramento
Nos termos do art. 32 da Lei Complementar no 123/2006, as empresas excluídas
do Simples Nacional ficarão sujeitas às regras de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas a partir do período em que a exclusão produzir efeitos. Assim, considerando que a base
de cálculo do imposto de renda é o montante, real, arbitrado ou presumido de renda ou proventos
de qualquer natureza, nos termos do art. 44 do CTN, o §2o do referido dispositivo autoriza que o
contribuinte excluído do Simples Nacional opte pelo seu recolhimento na forma do lucro
presumido, real trimestral ou real anual.
No entanto, para que possa optar pelo lucro presumido, a empresa não pode estar
obrigada à tributação pela sistemática do lucro real e deve cumprir com as obrigações acessórias
correlatas, quais sejam: escrituração contábil nos termos da legislação comercial ou livro-caixa
com toda a movimentação financeira, inclusive bancária, escriturada; Livro Registro de
Inventário; livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica; e documentos e os
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 600 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018 – “RIR/2018”).
Por sua vez, para que possa optar pelo lucro real, a empresa deve manter
escrituração de todas as suas operações observância às leis comerciais e fiscais, dispondo de, no
mínimo, (i) livro diário, a ser entregue em meio digital ao SPED; (ii) livro-razão para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no livro diário; (iii) livro de registro
Fl. 6753
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

de inventário; (iv) livro de registro de entradas (compras); (v) Livro de Apuração do Lucro Real
(“Lalur”); (vi) e livro de registro permanente de estoque (art. 262 e seguintes do RIR/2018).
Caso a pessoa jurídica excluída do Simples Nacional não disponha dos
documentos necessários a sua tributação pelo lucro real ou presumido, o imposto de renda será
apurado pela sistemática do lucro arbitrado. Não se trata, pois, de tornar regra o arbitramento,
que deveria ser exceção. Mas, sim, de aplicar a regra segundo a qual o contribuinte excluído do
Simples Nacional, desde que disponha das obrigações acessórias necessárias à apuração, poderá
optar pelo lucro real ou presumido.
Cumpre ressaltar que a falta de escrituração do livro caixa ou sua escrituração
deficiente não é a única hipótese de exclusão do Simples Nacional. Por essa razão é que o art. 32
da Lei Complementar no 123/2006 permite que, desde que cumpridos os requisitos, inclusive
com relação às obrigações acessórias, as empresas excluídas optem pela apuração do imposto de
renda pelo lucro real ou presumido. Tal dispositivo, no entanto, não significa que se deva
aguardar para que a empresa elabore nova escrituração fiscal e contábil – o que poderia resultar
até na decadência do crédito tributário -, mas, apenas, que se deve outorgar a opção pelo lucro
real ou presumido àqueles que atendam aos requisitos para tanto. Por essa razão não procede o
argumento dos Recorrentes de exiguidade do prazo concedido pela Autoridade Fiscal para que a
empresa elaborasse “toda a escrituração contábil exigível das demais pessoas jurídicas”.
Ademais, as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional são obrigadas a
manter livro-caixa, contendo a escrituração de toda sua movimentação financeira e bancária (art.
26, §2o). E, quando a escrituração a que o contribuinte está obrigado contém vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, a consequência é a apuração do imposto de renda com base no lucro
arbitrado, como determina o art. 603 do RIR/2018. Portanto, mais uma vez, ao contrário do que
alegam os Recorrentes, o lucro arbitrado, apesar de ser uma medida excepcional, torna-se a regra
sempre que a escrituração do contribuinte for imprestável para apuração do imposto pela
sistemática que o contribuinte optou, no caso do lucro presumido, ou do lucro real.
No presente caso, os Livros Caixa referentes aos anos-calendários 2008 e 2009,
apresentados em fase de fiscalização, contêm entradas de caixa que somam, respectivamente R$
9.523.068,89 (fl. 77-158) e R$ 3.443.965,68 (fl. 1382-1413), totalizando R$ 12.967.034,57. Por
outro lado, a partir da análise dos extratos bancários da empresa, a Autoridade Fiscal identificou
R$ 13.522.092,50 em depósitos bancários de origem identificada e R$ 10.403.499,32 em
depósitos bancários de origem não identificada, totalizando R$ 23.925.591,82. Cumpre ressaltar
que a apuração desses montantes pela Autoridade Fiscal se deu após a exclusão das
movimentações financeiras correspondentes a “cheques depositados e devolvidos, estornos de
débitos e outros históricos que não representavam ingressos de recursos”, como expressamente
afirma o Termo de Verificação Fiscal (fls. 5883).
Nota-se que há uma diferença de mais de 10 milhões, entre as entradas declaradas
nos Livros Caixa referentes aos anos-calendários 2008 e 2009 e os depósitos bancários
presuntivos de omissão de receitas, o que é suficiente para corroborar a conclusão da Autoridade
Fiscal de que a escrituração a qual a empresa estava obrigada contém vícios, erros ou
deficiências que a tornam imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, atraindo a aplicação do art. 603 do RIR/2018. Diante disso, ao contrário do
Fl. 6754
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

que afirmam os Recorrentes, não é desarrazoada a desconsideração da escrituração da empresa
para se proceder ao arbitramento de lucros.
Diante do exposto, afasto os argumentos dos Recorrentes com relação à
impossibilidade de arbitramento de lucros no presente caso.

d) Base de cálculo apurada pela Autoridade Fiscal
Sustentam os Recorrentes que muitos dos apontamentos que foram lançados como
"não justificados" sob a anotação genérica de "valor e data divergem, não há borderô" devem ser
excluídos da base de cálculo do lançamento. Isso porque, em realidade, esses valores
correspondem a “desconto de título”, “desconto de duplicatas”, “liberação de garantia”, captação
de créditos perante instituições financeiras e movimentações em duplicidade, que não implicam
em acréscimo patrimonial para a empresa.
Nesse ponto, cumpre destacar o extenso trabalho realizado pelas Autoridades
Fiscais na análise dos documentos e justificativas apresentados no curso da fiscalização, que
culminou na exclusão da base de cálculo dos tributos aqui discutidos dos “créditos apurados que
contemplavam cheques depositados e devolvidos, estornos de débitos e outros históricos que não
representavam ingressos de recurso”. Além disso, foram considerados justificados os créditos
relativos a operações de garantia ou empréstimo ou, ainda, aqueles que apenas transitavam pela
conta bancária da empresa (fl. 5883-5885).
Some-se a isso o fato de os Recorrentes não trazerem nas impugnações ou
recursos voluntários elementos adicionais para comprovar a origem e tributação dos créditos
considerados não justificados. Isto é, os Recorrentes não foram capazes de indicar, de forma
analítica, eventuais erros cometidos pela Autoridade Fiscal, se limitando a afirmar, de forma
genérica, que diversos valores deveriam ser excluídos da base de cálculo dos tributos em
exigência. Essa mesma situação foi constatada pela decisão recorrida:
“Vale ainda observar que a fiscalização, durante toda a ação fiscal, demonstra ter
tomado todo o cuidado possível para excluir os créditos caracterizados como
transferências de recursos entre contas do mesmo titular (§ 3o, art. 287 do RIR/99), os
estornos e os referentes a cheques devolvidos, os créditos correspondentes a
empréstimos ou adiantamentos bancários e demais créditos que não representavam
efetivos ingressos de recursos.
Também merece anotação o fato de o contribuinte repetir, por diversas vezes e de forma
genérica, que diversos lançamentos contidos nos extratos bancários referiam-se a
operações financeiras ou movimentações de títulos em cobrança e/ou descontados e
deveriam ser excluídos do levantamento fiscal (v. fls. 1784/1786, 1788/1790,
1798/1799, 2432/2433 e 2993/2994), argumentos também repisados nas impugnações
(fls. 6189/6190, 6234/6235, 6272/6273 e 6338/6339).
Muito embora a fiscalização já tivesse devolvido ao contribuinte, em 09/10/2012, os
extratos bancários anteriormente apresentados (Termo de Devolução de documentos no
13 – fls. 410) e também lhe houvesse fornecido, em 08/07/2013, cópias de todos os
extratos bancários obtidos junto às instituições financeiras mediante RMF (Recibo de
Entrega de Arquivos Digitais – fls. 2991/2992), nem o contribuinte e tampouco os
responsáveis solidários identificam individualizadamente quais seriam estes créditos a
Fl. 6755
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

serem desconsiderados, além daqueles já criteriosamente excluídos pela fiscalização.
Não prospera, portanto, esta argumentação.
Sendo assim, não havendo outras alegações específicas dos impugnantes no tocante à
comprovação da origem dos recursos creditados em conta do contribuinte e estando
devidamente demonstrado que a fiscalização seguiu os estritos ditames do art. 42 da Lei
no 9.430/96, afigura-se irretocável o procedimento levado a efeito pelo autuante
relativamente à omissão de receitas apurada” (fl. 6449).
Alegam, ainda, os Recorrentes, que excluídos os créditos relativos a “desconto de
título”, “desconto de duplicatas”, “liberação de garantia”, captação de créditos perante
instituições financeiras e movimentações em duplicidade da relação elaborada pela Autoridade
Fiscal, o montante escriturado no livro caixa coincide com a real movimentação nas contas da
empresa. Tal afirmação, entretanto, pode ser facilmente refutada pelo simples confronto entre a
soma das entradas escrituradas nos Livros Caixa referentes aos anos-calendários 2008 e 2009
(R$ 12.967.034,57) e a soma dos depósitos bancários cuja origem foi considerada identificada
pela Autoridade Fiscal (R$ 13.522.092,50).
Por fim, a empresa cita, em seu recurso voluntário, a título exemplificativo, três
lançamentos considerados não justificados e que constam, igualmente, de seu livro caixa. Ora, o
fato dos lançamentos considerados não justificados constarem do livro caixa, por si só, não é
suficiente para comprovar a origem e consequente tributação dos referidos valores – mormente
diante da constatação pela Autoridade Fiscal, ora confirmada, de que o livro caixa não refletia
com exatidão a movimentação financeira da empresa, inclusive a bancária.
Nesse ponto, cumpre destacar que nos termos dos artigos 923 e 924 do RIR/99, a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados, cabendo à autoridade administrativa a prova da inveracidade de tais
fatos. No entanto, o referido art. 923 também é expresso no sentido de que os fatos escriturados
na contabilidade do contribuinte devem ser comprovados por documentos hábeis, o que não
ocorreu no presente caso.
Diante do exposto, afasto os argumentos dos Recorrentes relacionados às
incorreções na apuração da base de cálculo dos tributos ora em exigência.

e) Exclusão do Simples Nacional
Sustentam os Recorrentes que que as justificativas apontadas pela Autoridade
Fiscal para exclusão da empresa do Simples Nacional não procedem, tendo em vista que não
houve interposição de pessoas ou falta de escrituração do Livro Caixa.
De acordo com o Ato Declaratório Executivo no 027/2013, a INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CALÇADOS DONNA DONNA SHOES LTDA. – EPP foi excluída do
Simples Nacional “tendo em vista os incisos IV e VIII do art. 29 da Lei Complementar n°
123/2006, c/c disposições do inciso IV, alíneas ‘c’ e ‘g’ e § 2° do art. 76 da Resolução CGSN n°
94/2011”. Estabelecem tais dispositivos:
Lei Complementar n° 123/2006:
Fl. 6756
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: (...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; (...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária”.

Resolução CGSN n° 94/2011:
“Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o) (...)
c) a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; (...)
g) houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária; (...)
§ 2o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável na forma do Simples Nacional”.

Ficou comprovado nos presentes autos a imprestabilidade do Livro Caixa da
empresa relativo aos anos de 2008 e 2009 para permitir a identificação da sua movimentação
financeira, inclusive bancária, como tratado no item “c” supra, bem como a interposição de
LUCIANO GRIZZO, que, como se verá adiante, figurou como sócio e administrador “de fato”
da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS DONNA DONNA SHOES LTDA. –
EPP no período autuado.
Isso porque, na procuração de fls. 4632/4633 a empresa, INDUSTRIA E
COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA – EP, por meio de seus sócios
LUIZ FILIPE CASSARO DE TULIO, JAIR NATAL GRIZZO, PAULO CESAR SALMAZO e
VALDIR PASCHOAL, outorgaram a LUCIANO GRIZZO “amplos, gerais e ilimitadas poderes
para:
“gerir e administrar o estabelecimento Outorgante, podendo nesta e nas demais
praças do pais, pagar e receber contas; comprar e vender mercadorias relativas ao
seu comércio, promover cobranças amigáveis e judiciais, assinando recibos e quitações;
representá-la perante quaisquer bancos, particulares ou públicos e instituições
financeiras; abrir, movimentar e encerrar contas; emitir e endossar cheques, requerer
talonários, depositar e retirar quantias, verificar extratos, fazer aplicações financeiras,
contrair e renovar empréstimos e financiamentos, passar recibos e dar quitações;
assinar notas promissórias, duplicatas e todos os demais documentos necessários às
operações bancárias da empresa; assinar registros e desligamentos de funcionários,
dando baixas em carteiras de trabalho, guias de seguro desemprego, fichas de registro,
declarações cadastrais, RAIS, documentos referentes a Fundo de Garantia de Tempo
de/Serviço e PIS; representar a empresa junto ao Ministério do Trabalho, Posto de
Fiscalização Estadual, Instituto Nacional do Seguro Social, Receita Federal, Empresa de
Fl. 6757
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

Correios e Telégrafos, inclusive perante as empresas concessionárias de serviços
públicos; receber notificações, avisos, citações, intimações, assinar inscrições, guias e
outros papéis, interpor e assinar recursos e reclamações junto a qualquer instância ou
órgão administrativo, acampando-os; requerer a emissão de notas fiscais, abertura e
encerramento da matriz ou das filiais; admitir e demitir empregados, fixando-lhes
ordenados e comissões; representá-la em quaisquer repartições publicas, federais,
estaduais, municipais e autárquicas; representar a empresa perante a Justiça Estadual e
Federal, comum ou especializada, contratando advogados com poderes "ad-judicia e
os especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber
e dar quitação; propor e contestar contra quem de direito as ações competentes e
defendê-la nas contrarias, seguindo umas e outras até final decisão, usando os recursos
legais e acompanhando-os; nomear, prepostos e procuradores, praticar todo e qualquer
ato para o cabal e fiel desempenho deste mandato, inclusive substabelecer” (grifos
nossos).
Portanto, não se trata de uma procuração outorgada de pai para filho – que,
segundo os Recorrentes, seria algo ordinário e decorrente de uma relação familiar -, mas, sim, de
uma procuração outorgada pela empresa, neste ato representada por todos os seus sócios,
conferindo amplos e ilimitados poderes de administração a LUCIANO GRIZZO.
Ademais, os poderes outorgados não se limitam àqueles relacionados ao exercício
da advocacia, como afirmam os Recorrentes, já que vão muito além da “representação da
sociedade perante devedores, credores, bancos, órgãos e repartições públicas em geral”,
autorizando, expressamente, a compra e venda de mercadorias, a plena movimentação das contas
bancárias da empresa, a contratação e demissão de empregados, a abertura e encerramento de
filiais, dentre outros.
O fato de LUCIANO GRIZZO figurar como avalista da empresa em alguns
contratos – ainda que não em todos - , o depoimento de PAULO CEZAR SALMAZO e o
Aditamento ao Estatuto Social, que não foi levado à registro, ainda que, isoladamente, não
comprovem a interposição de pessoas, quando analisados em conjunto com a procuração, são
suficientes para se concluir que LUCIANO GRIZZO era sócio de fato e administrador de
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA – EP.
Assim, não seria necessário que a “carta de intenção” consubstanciada no
Aditamento ao Estatuto Social fosse levada à registro ou que a Autoridade Fiscal comprovasse o
aporte noticiada no documento. Já que, isoladamente, tal documento não comprova a
interposição de pessoas, mas, quando analisado em conjunto com os demais elementos
probatórios, resta inconteste a atuação de LUCIANO GRIZZO como sócio de fato e
administrador da empresa.
Cumpre ressaltar que a outorga da administração de uma sociedade, não só não é
comum e ordinária, como é vedada pelo art. 1.018 do Código Civil. Confira-se:
Art. 1.018. Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções,
sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade,
especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.
Portanto, comprovada a configuração de duas das hipóteses de exclusão do
Simples Nacional previstas na legislação, correto está o procedimento adotado pela Autoridade
Fiscal nos presentes autos. Diante disso, igualmente afasto o argumento dos Recorrentes de
ausência de ofensa aos incisos IV e VIII do art. 29 da Lei Complementar n. 123/06.
Fl. 6758
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

f) Multa qualificada
Sustentam os Recorrentes a impossibilidade de qualificação da multa de ofício,
tendo em vista que a simples omissão de receita não enseja a qualificação da multa, bem como a
não verificação no caso concreto das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/64.
Nos termos do art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96, ao sujeito passivo será
aplicada multa de ofício de 150% sobre a totalidade ou diferença de tributo sempre que a falta de
pagamento, recolhimento ou declaração vier acompanhada de sonegação, fraude ou conluio.
Entende-se por sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou retardar
o conhecimento (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias; ou (ii) das
condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a obrigação ou crédito tributário (art. 71 da
Lei no 4.502/64). Fraude, por sua vez, é a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou a excluir ou modificar suas
características, de modo a reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto devido. (art. 72 da
Lei no 4.502/64). Por fim, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas físicas ou
jurídicas, visando à sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no 4.502/64).
Portanto, para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a
Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a uma das
hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não basta que haja a imputação
genérica de sonegação, fraude ou conluio, é preciso que haja a individualização da conduta do
agente e a comprovação inequívoca da existência de dolo. Nesse sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 1996
MULTA QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO. NECESSIDADE
DA
CARACTERIZAÇÃO
DO
EVIDENTE
INTUITO
DE
DOLOSO
FRAUDULENTO.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e demonstrada de forma
cabal. Assim, o lançamento da multa qualificada de 150% deve ser minuciosamente justificado e
comprovado nos autos. Além disso, exige-se que o contribuinte tenha procedido com evidente
intuito de fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964” (Acórdão
no . 9101-005.686, de 13.08.21)
No presente caso, a multa qualificada foi exigida sobre a receita operacional não
declarada DASN, apurada a partir do confronto entre as receitas evidenciadas em documentos
fiscais e a receita bruta declarada em DASN, bem como sobre a receita omitida, verificada por
meio dos depósitos bancários de origem não comprovada. No entanto, ao contrário do que
afirmam os Recorrentes, a qualificação da multa decorreu, não apenas da omissão de receitas,
mas também da inexistência da empresa no local, da não localização dos sócios em seus
endereços cadastrais, da procrastinação no atendimento das intimações e da interposição de
pessoas. Confira-se:
Fl. 6759
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

“77.1. Todos os elementos citados (inexistência da empresa no local, não localização
dos sócios em seus endereços cadastrais, procrastinação no atendimento das intimações,
interposição de pessoas e disparidade entre faturamento real e valores informados no
Simples Nacional) corroboram a constatação de que o contribuinte valeu-se de artifícios
fraudulentos com o fim de elidir-se à obrigação tributária, conforme descrevem os
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4502/64.
78. Verificado assim, que os fatos relatados se subsumem perfeitamente às hipóteses
previstas nos antecedentes das normas que definem as condutas criminosas, deve o
contribuinte, portanto, sujeitar-se à aplicação da multa de oficio no percentual de 150%,
conforme disposto no art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996” (fl. 5902).
Conforme tratado acima, ficou comprovada nos presentes autos a interposição
LUCIANO GRIZZO, e a procuração que lhe deu amplos poderes de administração foi firmada
por todos os sócios da empresa, INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DONNA
DONNA SHOES LTDA – EP (fls. 4632/4633).
A outorga de amplos poderes de administração a terceiro, que não figura como
sócio de acordo com o contrato social ou o estatuto, configura interposição de terceiros. E,
quando da interposição de terceiros resultar o não recolhimento do tributo, caracterizada está a
ação em conluio, entre os sócios “de direito” e os sócios “de fato”, para modificar as
características da obrigação tributária e reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto devido.
Diante do exposto, configuradas as hipóteses dos hipóteses dos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64, voto por manter a multa qualificada.

g) Responsabilidade tributária de LUCIANO GRIZZO
A responsabilidade tributária, matéria de lei complementar por força do art. 146,
III, “a” da Constituição Federal, é espécie de sujeição passiva tributária, disciplinada nos arts.
128 a 138 do CTN, que é lei formalmente ordinária, recepcionada pelo texto constitucional com
força de lei complementar.
O responsável tributário, assim como o contribuinte, é sujeito passivo da
obrigação tributária, seja ela principal ou acessória. No entanto, nos termos do art. 121, parágrafo
único, do CTN, o contribuinte mantém “relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador”, enquanto o responsável tributário é aquele que “sem revestir a
condição de contribuinte [tenha] obrigação [que] decorra de disposição expressa de lei”.
Isto é, o contribuinte é aquele que tem o dever de realizar o comportamento objeto
da obrigação tributária, em detrimento do próprio patrimônio. Como explica Geraldo Ataliba, “é
a pessoa que terá diminuição patrimonial, com a arrecadação do tributo [...] [estando] em
conexão íntima (relação de fato) com o núcleo (aspecto material) da hipótese de incidência”1. O
responsável, por sua vez, é aquele que “não realizando o fato gerador da obrigação, a lei lhe
imputa o dever de satisfazer o crédito tributário em prol do sujeito ativo”2.

1 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 86.
2 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 507-
508.
Fl. 6760
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

Ao responsável é atribuída essa condição (i) em substituição daquele que
naturalmente seria o contribuinte, pelas razões previstas na legislação; ou (ii) por transferência
do dever de satisfazer a obrigação, outrora atribuída ao contribuinte. A responsabilidade por
transferência pode ocorrer de forma que o contribuinte permaneça no polo passivo (como no art.
134 do CTN) ou que o terceiro responda pessoal e exclusivamente pela obrigação tributária
(como no art. 135 do CTN).
No presente caso, a responsabilidade de LUCIANO GRIZZO foi embasada nos
artigos 124 e 135, III do CTN. Diante disso, resta perquirir se as condutas por ele praticadas se
subsomem às hipóteses previstas nos referidos artigos.
(i) Art. 124 do CTN
No termos do art. 124 do CTN, são solidariamente responsáveis pelo crédito
tributário, sem benefício de ordem, as pessoas com interesse comum na situação que constitua
fato gerador da obrigação principal (inciso I) e as pessoas expressamente designadas por lei
(inciso II).
As pessoas “designadas por lei” são aquelas cuja responsabilidade é
expressamente atribuída pela legislação, não suscitando grandes dúvidas. O “interesse comum”,
por sua vez, apesar da subjetividade, não deve ser objeto de alargamento conceitual imoderado
apenas para fins de cobrança do crédito tributário. Isso porque “[a] solidariedade não é espécie
de sujeição passiva por responsabilidade indireta, como querem alguns. [...] É que a
solidariedade é simples forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias” 3.
Assim, o art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que
já figuram no polo passivo da relação tributária, seja na condição de contribuinte, seja de
responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.
Nesse sentido, ensina Regina Helena Costa4:
“A solidariedade tributária, que é sempre passiva, somente pode existir entre sujeitos
que figurem nesse polo da relação obrigacional. (...) Por intermédio desse expediente,
não se inclui terceira pessoa no polo passivo da obrigação tributária, representando
apenas ‘forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo
passivo’”.
Diante disso, cronologicamente, primeiro, um terceiro deve ser responsabilizado
pelo crédito tributário, passando a figurar no polo passivo da relação jurídica, ao lado do
contribuinte ou em substituição a ele, para, então, incidir o comando do art. 124 do CTN, que
determina a solidariedade entre aqueles que já são sujeitos passivos da obrigação tributária;
A interpretação sistemática do Código Tributário Nacional confirma o
entendimento de que o referido dispositivo não se presta a atribuir responsabilidade a terceiros,
mas apenas a graduar a responsabilidade entre os sujeitos passivos da obrigação tributária. Isso
porque o art. 124 do CTN está dentro do “Capítulo IV – Sujeito Passivo” e não do “Capítulo V –
Responsabilidade Tributária”.

3 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro; atualização de Misabel Abreu Derzi. 14. ed. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2018, p. 1.118.
4 COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado: em sua moldura constitucional. 2.ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2002, p. 276.
Fl. 6761
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

Portanto, por se tratar de uma norma de solidariedade – e não de responsabilidade
– o art. 124 não é suficiente para atribuir responsabilidade a LUCIANO GRIZZO, dependendo, a
sua aplicação, da caracterização da condição de responsável tributário nos termos do art. 135, III,
do CTN, como se verá adiante.

(ii) Art. 135 do CTN
Para se determinar o alcance do art. 135 do CTN é preciso analisa-lo em conjunto
com o art. 134 do CTN. Apesar de ambos contemplarem hipóteses de responsabilização de
terceiros, o art. 134 determina a responsabilidade solidária entre contribuinte e terceiro, pelos
atos e omissões praticados, na hipótese de impossibilidade de exigência da obrigação principal
do contribuinte; enquanto o art. 135 trata da responsabilidade pessoal do terceiro, quando a
obrigação tributária decorrer de atos por ele praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto.
Como ensina Aliomar Baleeiro, na responsabilidade regida pelo art. 134 do CTN,
o contribuinte e o responsável permanecem no polo passivo da relação, “o primeiro, em caráter
preferencial, o segundo, subsidiariamente, bastando para isso o descumprimento do dever de
pagar tributo devido pelo contribuinte ou a negligência na fiscalização do pagamento” 5. Já no
art. 135, tendo em vista que o terceiro age intencionalmente de má fé contra aquele que
representa, a responsabilidade é inteiramente transferida, respondendo o terceiro pessoalmente,
de forma plena e exclusiva, pela obrigação tributária.
Especificamente no que se refere à responsabilização dos sócios, o art. 134 do
CTN exige (i) a impossibilidade de exigência da obrigação do contribuinte; (ii) a prática de ato
ou omissão pelo terceiro, no caso, o sócio; e (iii) a liquidação da sociedade de pessoas. Já o art.
135 do CTN exige, para a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores, (i) a prática
de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; (ii) a existência de
nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação tributária surgida.
A interpretação sistemática dos referidos dispositivos faz com que a mera falta de
recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as
hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias principais.
Nesse sentido, o STJ, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a
seguinte tese:
“A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135
do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa” (REsp no 1101728/SP, j. em
11.03.2009).
Corrobora desse entendimento Luis Eduardo Schoueri6:

5 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro; atualização de Misabel Abreu Derzi. 14. ed. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2018, p. 1.152.
6 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 614.
Fl. 6762
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

“Nota-se que a infração de que cogita o dispositivo não há de ser a mera falta de
recolhimento do tributo. Claro que não recolher um tributo no prazo é uma infração a
lei. Entretanto, fosse esse o alcance do artigo 135, então não teria sentido o artigo 134,
que já versa sobre responsabilização por não recolhimento do tributo. Para que o último
dispositivo tenha algum alcance, há de se entender que o artigo 135 compreende as
infrações a leis não tributárias; e, no que se refere às leis tributárias, excetua-se o mero
inadimplemento”.
Aplicando tais lições ao caso concreto, tem-se que LUCIANO GRIZZO foi
responsabilizado com base no art. 135, III, do CTN em razão de suposta infração à lei e ao
contrato social, por atuar como sócio administrador da empresa, sem constar formalmente do
contrato social. Confira-se:
“9. Ao longo dos trabalhos de auditoria, conforme detalhado no Tópico "Da Exclusão
do Simples Nacional" dos Termos de Verificação Fiscal e dos Relatórios Fiscais de cada
Auto de Infração, a fiscalização apurou que nos anos-calendário 2008 e 2009, a
fiscalizada era administrada financeiramente pelo Sr. Luciano Grizzo, quem, por meio
de procurações, detinha poderes amplos, gerais e ilimitados para movimentação de
contas correntes em instituições financeiras e para administração geral da empresa.
9.1. A fortalecer este fato, a existência de vários "Contratos de Empréstimo e
Financiamento" firmados com instituições financeiras, onde o Sr. Luciano Grizzo
consta como "Devedor Solidário" e atua como representante legal da empresa.
9.2. Frise-se também que o sócio Paulo Cesar Salmazo, por meio de Termo de
Depoimento, declarou que o Sr. Luciano Grizzo exercia a gerência financeira do
contribuinte na época dos fatos (2008 e 2009), e que Francisco Luiz Cassaro era sócio
de fato da interessada, tendo financiado a constituição da empresa em questão.
9.2.1. Apresentou também documento denominado "1° Aditamento ao Estatuto Social",
onde constam Luciano Grizzo, qualificado como sócio e Francisco Luiz Cassaro,
qualificado como sócio investidor, sendo que este último aplicou recursos para
constituição da empresa e que os demais sócios o ressarciriam na proporção de suas
cotas sociais, pormenorizado no citado Tópico "Da Exclusão do Simples Nacional".
9.3. De fato, o Sr. Luciano Grizzo, apesar de não constar oficialmente como sócio e/ou
administrador da autuada no Contrato Social, no período fiscalizado era, efetivamente,
pelas provas obtidas pela fiscalização, também responsável pela administração das
atividades financeiras da pessoa jurídica autuada.
10.A responsabilidade do administrador ocorre somente se houver abuso de direito,
excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou
contrato social e desde que reste cabalmente demonstrada a fraude e o dolo do
administrador na sua consecução.
(...)
12.2. Nesse contexto, um documento especificamente pode servir como ilustração,
concomitantemente, das participações do "sócio-gerente" Luciano Grizzo e do
"sócioinvestidor" Francisco Luiz Cassaro. É o caso do "1° Aditamento ao Estatuto
Social", já citado anteriormente neste Termo. Como visto, esse "1° Aditamento"
materializa a própria interposição que iniciou a cadeia de pseudo operações engendradas
para permitir a maquiagem da verdadeira constituição social.
13. Tais evidências se mostram bastantes e suficientes para caracterizar infração de lei e
contrato social por parte dos Srs. Jair Natal Grizzo, Luiz Filipe Cassaro de Tulio, Paulo
Fl. 6763
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

Cesar Salmazo, Valdir Paschoal, Luciano Grizzo e Francisco Luiz Cassaro na qualidade
de sócios e/ou administradores da pessoa jurídica, à época dos fatos, permitindo a
subsunção dos fatos à norma de responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do
CTN” (fls. 6074-6075).
De fato, como detalhadamente tratado no item “e” supra, as provas juntadas aos
autos, quando analisadas em conjunto, corroboram com a conclusão de que LUCIANO GRIZZO
atuava como sócio administrador de INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DONNA
DONNA SHOES LTDA – EP no período autuado, apesar de não constar no contrato social da
empresa.
Isso porque, na procuração de fls. 4632/4633 a empresa, INDUSTRIA E
COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA – EP, por meio de seus sócios
LUIZ FILIPE CASSARO DE TULIO, JAIR NATAL GRIZZO, PAULO CESAR SALMAZO e
VALDIR PASCHOAL, outorgaram a LUCIANO GRIZZO “amplos, gerais e ilimitadas poderes”
para exercer a administração da empresa, contemplando, inclusive, a compra e venda de
mercadorias, a plena movimentação das contas bancárias da empresa, a contratação e demissão
de empregados, a abertura e encerramento de filiais.
Note-se que não é preciso “presumir” poderes além dos outorgados, para que se
conclua que LUCIANO GRIZZO exercia a plena administração da sociedade, como se sócio de
direito fosse, já que os poderes listados expressamente são suficientes para essa conclusão.
Diante disso, não procede o argumento dos Recorrentes de que a procuração não outorgava
poderes para prática de atos de compra e venda, por exemplo, e outros que, por lei, exigem
poderes especiais. Isso porque, frise-se, o instrumento outorga expressamente diversos poderes
especiais, inclusive, para compra e venda de mercadorias.
Tendo em vista que a outorga da administração de sociedade é vedada pelo art.
1.018 do Código Civil, pode-se concluir que, no presente caso, houve violação à lei e ao contrato
social, em razão da outorga de poderes de administração por procuração e da prática de tais atos
por quem não detinha poderes para tanto de acordo com o contrato social da empresa. Dentre os
atos praticados pelo administrador LUCIANO GRIZZO nos anos calendários de 2008 e 2009,
está a omissão de receitas, configurada a partir dos depósitos bancários de origem não
identificada.
Portanto, evidenciada a (i) a prática de atos com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatuto e (ii) a existência de nexo-causal entre o ato praticado e a
obrigação tributária surgida, configurada está a responsabilidade tributária prevista no art. 135,
III, do CTN.
Diante disso, mantenho a responsabilidade tributária solidária de LUCIANO
GRIZZO, nos termos dos artigos 124 e 135, III, do CTN.

h) Responsabilidade tributária de FRANCISCO LUIZ CASSARO
FRANCISCO LUIZ CASSARO foi considerado responsável tributário pelos
débitos em exigência, com base nos artigos 124, I e 135, III, do CTN, em razão da prática dos
seguintes atos descritos no Termo de Sujeição Passiva Solidária:
Fl. 6764
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

“7. Destarte, considerando o princípio que no Direito Tributário a solidariedade é regra
e não exceção e que o art. 124, I do CTN diz serem solidariamente obrigadas as pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador, é imperativo
concluir que os sócios de uma empresa obrigada que, obviamente têm interesse comum
na ocorrência do fato gerador, não possam restar à margem do vínculo, já que dele (Fato
Gerador) tiraram o mesmo ou semelhante proveito econômico, solidariamente com
aquela que o ‘produziu’.
8. A responsabilidade solidária é, in casu, objetiva. A mera vinculação da pessoa ao fato
gerador no qual tinha interesse econômico produz, desde logo, a sujeição passiva por
solidariedade. Assim, os sócios têm interesse comum no faturamento da empresa que
passa a dever à Fazenda Nacional em razão dele. A lucratividade da empresa derivará
do referido faturamento e, naturalmente, os sócios haverão de participar dela e, não quer
dizer que, em não havendo lucros, deixe de existir o interesse comum. Basta a
expectativa de lucratividade (razão maior de um empreendimento) com o faturamento
referido para que se faça presente o requisito estabelecedor da solidariedade. (...)
9.2. Frise-se também que o sócio Paulo Cesar Salmazo, por meio de Termo de
Depoimento, declarou que o Sr. Luciano Grizzo exercia a gerência financeira do
contribuinte na época dos fatos (2008 e 2009), e que Francisco Luiz Cassaro era sócio
de fato da interessada, tendo financiado a constituição da empresa em questão.
9.2.1. Apresentou também documento denominado "1° Aditamento ao Estatuto Social",
onde constam Luciano Grizzo, qualificado como sócio e Francisco Luiz Cassaro,
qualificado como sócio investidor, sendo que este último aplicou recursos para
constituição da empresa e que os demais sócios o ressarciriam na proporção de suas
cotas sociais, pormenorizado no citado Tópico "Da Exclusão do Simples Nacional". (...)
12.2. Nesse contexto, um documento especificamente pode servir como ilustração,
concomitantemente, das participações do "sócio-gerente" Luciano Grizzo e do "sócio
investidor" Francisco Luiz Cassaro. É o caso do "1° Aditamento ao Estatuto Social", já
citado anteriormente neste Termo. Como visto, esse "1° Aditamento" materializa a
própria interposição que iniciou a cadeia de pseudo operações engendradas para
permitir a maquiagem da verdadeira constituição social.
13. Tais evidências se mostram bastantes e suficientes para caracterizar infração de lei e
contrato social por parte dos Srs. Jair Natal Grizzo, Luiz Filipe Cassaro de Tulio, Paulo
Cesar Salmazo, Valdir Paschoal, Luciano Grizzo e Francisco Luiz Cassaro na qualidade
de sócios e/ou administradores da pessoa jurídica, à época dos fatos, permitindo a
subsunção dos fatos à norma de responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do
CTN” (fls.6062-6063 ).
Diante disso, sustentam os Recorrentes que o Aditamento ao Estatuto Social
nunca foi levado à registro, tratando-se de uma mera “carta de intenção”, não servindo para
caracterizar FRANCISCO LUIZ CASSARO como “sócio-administrador de fato”, mormente
porque o “aporte” nele noticiado não ficou comprovado.
Como tratado acima, o art. 124, I, do CTN não se presta a atribuir
responsabilidade a terceiros, mas apenas a graduar a responsabilidade entre os sujeitos passivos
da obrigação tributária. O art. 135 do CTN, por sua vez, exige, para a responsabilização pessoal
dos sócios ou administradores, (i) a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto; (ii) a existência de nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação
Fl. 6765
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

tributária surgida. Para isso, entretanto, é preciso que haja comprovação de que o pretenso
responsável tributário figurou como sócio ou administrador da empresa, o que se dá pelo texto
do contrato ou estatuto social, no caso dos sócios ou administradores “de direito” ou das provas
acostadas aos autos que eventualmente demonstre que, mesmo sem poderes expressos, a pessoa
física agia como sócio ou administrador “de fato”.
No presente caso, foram juntados aos autos para comprovar a responsabilidade
tributária de FRANCISCO LUIZ CASSARO (i) Aditamento ao Estatuto Social, assinado por
FRANCISCO LUIZ CASSARO, LUCIANO GRIZZO e pelos sócios PAULO CESAR
SALMAZO e VALDIR PASCHOAL, no qual consta a informação de que o “sócio”
FRANCISCO LUIZ CASSARO investiu capital na sociedade e seria ressarcido posteriormente
por LUCIANO GRIZZO, PAULO CESAR SALMAZO e VALDIR PASCHOAL (fl. 4640).
Cumpre ressaltar que o referido aditamento não foi assinado por todos os sócios
da empresa, não tem reconhecimento de firma, não tem assinatura de testemunhas e não há nos
autos informação de que tenha sido levado a registro. E o depoimento de PAULO CESAR
SALMAZO, por si só, não é suficiente para se conclua, de forma inconteste, que FRANCISCO
LUIZ CASSARO era sócio de fato da empresa.
A responsabilidade tributária de quem não figura como sócio ou administrador
“de direito” não se presume, devendo ser provada por meio de documentação sólida e robusta.
Diante disso, tendo em vista a insuficiência das provas juntadas aos autos para caracterizar a
responsabilidade tributária, afasto a exigência do crédito tributário com relação ao Recorrente
FRANCISCO LUIZ CASSARO.

i) Responsabilidade tributária de LUIZ FILIPE CASSARO DE TULIO
LUIZ FELIPE CASSARO DE TULIO foi considerado responsável tributário
pelos débitos em exigência, com base nos artigos 124, I e 135, III, do CTN, em razão da prática
dos seguintes atos:
“7. Destarte, considerando o princípio que no Direito Tributário a solidariedade é regra
e não exceção e que o art. 124, I do CTN diz serem solidariamente obrigadas as pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador, é imperativo
concluir que os sócios de uma empresa obrigada que, obviamente têm interesse comum
na ocorrência do fato gerador, não possam restar à margem do vínculo, já que dele (Fato
Gerador) tiraram o mesmo ou semelhante proveito econômico, solidariamente com
aquela que o ‘produziu’.
8. A responsabilidade solidária é, in casu, objetiva. A mera vinculação da pessoa ao fato
gerador no qual tinha interesse econômico produz, desde logo, a sujeição passiva por
solidariedade. Assim, os sócios têm interesse comum no faturamento da empresa que
passa a dever à Fazenda Nacional em razão dele. A lucratividade da empresa derivará
do referido faturamento e, naturalmente, os sócios haverão de participar dela e, não quer
dizer que, em não havendo lucros, deixe de existir o interesse comum. Basta a
expectativa de lucratividade (razão maior de um empreendimento) com o faturamento
referido para que se faça presente o requisito estabelecedor da solidariedade. (...)
Fl. 6766
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

9. Ao longo dos trabalhos de auditoria, conforme detalhado no Tópico "Da Exclusão do
Simples Nacional" dos Termos de Verificação Fiscal e dos Relatórios Fiscais de cada
Auto de Infração, a fiscalização apurou que nos anos-calendário 2008 e 2009, a
fiscalizada era administrada financeiramente pelo Sr. Luciano Grizzo, quem, por meio
de procurações, detinha poderes amplos, gerais e ilimitados para movimentação de
contas correntes em instituições financeiras e para administração geral da empresa. (...)
9.2. Frise-se também que o sócio Paulo Cesar Salmazo, por meio de Termo de
Depoimento, declarou que o Sr. Luciano Grizzo exercia a gerência financeira do
contribuinte na época dos fatos (2008 e 2009), e que Francisco Luiz Cassaro era sócio
de fato da interessada, tendo financiado a constituição da empresa em questão.
9.2.1. Apresentou também documento denominado "1° Aditamento ao Estatuto Social",
onde constam Luciano Grizzo, qualificado como sócio e Francisco Luiz Cassaro,
qualificado como sócio investidor, sendo que este último aplicou recursos para
constituição da empresa e que os demais sócios o ressarciriam na proporção de suas
cotas sociais, pormenorizado no citado Tópico "Da Exclusão do Simples Nacional". (...)
12.2. Nesse contexto, um documento especificamente pode servir como ilustração,
concomitantemente, das participações do "sócio-gerente" Luciano Grizzo e do "sócio
investidor" Francisco Luiz Cassaro. É o caso do "1° Aditamento ao Estatuto Social", já
citado anteriormente neste Termo. Como visto, esse "1° Aditamento" materializa a
própria interposição que iniciou a cadeia de pseudo operações engendradas para
permitir a maquiagem da verdadeira constituição social.
13. Tais evidências se mostram bastantes e suficientes para caracterizar infração de lei e
contrato social por parte dos Srs. Jair Natal Grizzo, Luiz Filipe Cassaro de Tulio, Paulo
Cesar Salmazo, Valdir Paschoal, Luciano Grizzo e Francisco Luiz Cassaro na qualidade
de sócios e/ou administradores da pessoa jurídica, à época dos fatos, permitindo a
subsunção dos fatos à norma de responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do
CTN” (fls.6079-6081).
Isto é, a responsabilidade de LUIZ FELIPE CASSARO DE TULIO, com base no
art. 124, I, do CTN, decorreu do suposto interesse comum no não recolhimento de tributos pela
empresa, e, com arrimo no art. 135, III, do CTN, em razão da atuação de LUCIANO GRIZZO e
FRANCISCO LUIZ CASSARO como “sócio-gerente” e “sócio investidor” da empresa,
respectivamente.
Os Recorrentes, por sua vez, sustentam que não houve descrição da infração
supostamente praticada por LUIZ FELIPE CASSARO DE TULIO a ensejar a sua
responsabilização.
Como abordado acima, o art. 124, I, do CTN não se presta a atribuir
responsabilidade a terceiros, mas apenas a graduar a responsabilidade entre os sujeitos passivos
da obrigação tributária. O art. 135 do CTN, por sua vez, exige, para a responsabilização pessoal
dos sócios ou administradores, (i) a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto; (ii) a existência de nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação
tributária surgida.
Nos presentes autos, ficou comprovado que LUCIANO GRIZZO atuava como
sócio administrador de INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DONNA DONNA
SHOES LTDA – EP no período autuado, apesar de não constar no contrato social da empresa.
Diante disso, houve violação à lei e ao contrato social, por todos os sócios efetivos as empresa,
Fl. 6767
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

em razão da outorga de poderes de administração por procuração, firmada inclusive por LUIZ
FILIPE CASSARO DE TULIO (fls. 4632/4633), sócio de direito à época, que permitiu a
LUCIANO GRIZZO praticar atos de gestão da sociedade sem ter poderes para tanto de acordo
com o contrato social da empresa. Ademais, ficou comprovado que, dentre os atos praticados
pelo administrador LUCIANO GRIZZO nos anos calendários de 2008 e 2009, está a omissão de
receitas, configurada a partir dos depósitos bancários de origem não identificada.
Nesse contexto, resta evidenciado que LUIZ FILIPE CASSARO DE TULIO
praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, ao outorgar
procuração com amplos poderes de administração a LUCIANO GRIZZO. E, ainda, que dos
poderes outorgados a LUCIANO GRIZZO resultou a falta de recolhimento dos tributos ora em
exigência, configurando, assim, a existência de nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação
tributária surgida.
Diante disso, mantenho a responsabilidade tributária de LUIZ FILIPE CASSARO
DE TULIO com base nos artigos 124 e 135, III, do CTN.

Conclusão
Diante do exposto, conheço dos recursos voluntários e afasto a preliminar de
nulidade do auto de infração invocada por INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
DONNA DONNA SHOES LTDA – EPP em razão da suposta ausência de intimação dos
herdeiros de seu representante legal JAIR NATAL GRIZZO. No mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO aos RECURSOS VOLUNTÁRIOS de INDUSTRIA E COMERCIO DE
CALCADOS DONNA DONNA SHOES LTDA – EPP, LUCIANO GRIZZO e LUIZ FILIPE
CASSARO DE TULIO; e DAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO de
FRANCISCO LUIZ CASSARO, para afastar a sua responsabilidade tributária.
Por fim, acolho o pedido de nulidade do auto de infração com relação a JAIR
NATAL GRIZZO, formulado por TEREZINHA BRANCAGLION GRIZZO e DANIELA
GRIZZO, herdeiras de JAIR NATAL GRIZZO, tendo em vista a ausência de intimação dos
herdeiros para apresentar impugnação ao auto de infração. No entanto, com arrimo no art. 59,
§3o do Decreto no 70.235/72, voto por extinguir o crédito tributário com relação aos referidos
herdeiros de JAIR NATAL GRIZZO, tendo em vista o transcurso do prazo previsto no art. 173
do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 6768
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722328/2013-63

Fl. 6769
DF CARF MF
Original